Tribunal: TCU
Processo: 019.811/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada acerca da metodologia a ser aplicada aos Contratos Administrativos frente às alterações no percentual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ocorridas após a apresentação da proposta, visando uniformizar as medidas administrativas a serem tomadas para adequar os contratos administrativos às alterações de alíquotas do ISSQN referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Consulta formulada, por meio do Aviso-SEI 122/2018/GM, de 20/12/2018, pelo então Ministro de Estado da Integração Nacional (MI), Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, acerca da "metodologia a ser aplicada aos Contratos Administrativos frente às alterações no percentual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ocorridas após a apresentação da proposta, visando uniformizar as medidas administrativas a serem tomadas para adequar os contratos administrativos às alterações de alíquotas do ISSQN (Fato do Príncipe, art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93) referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Consulta, por não satisfazer o requisito de admissibilidade previstos no art. 264, 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam, a título de contribuição, ao consulente; 9.3. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.